Tribunal: TJSP
Processo: 2264862-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que acolheu a impugnação e extinguiu a execução com base no art. 924, II do CPC – Inconformismo em relação ao valor dos honorários e pedido de levantamento do valor depositado em excesso para garantia do juízo – Descabimento - O recurso cabível contra a decisão que julga impugnação à fase de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de rescisão contratual – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que acolheu a impugnação e extinguiu a execução com base no art. 924, II do CPC – Inconformismo em relação ao valor dos honorários e pedido de levantamento do valor depositado em excesso para garantia do juízo – Descabimento - O recurso cabível contra a decisão que julga impugnação à fase de cumprimento de sentença e põe fim à fase cognitiva, é o de apelação e não o de agravo de instrumento - Determinação expressa do artigos 203, § 1o, 1.009 e 1.015, parágrafo único do CPC - Inadequação da via eleita – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Restituição do valor que ainda foi determinado na sentença - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264862-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante SPE IDEALE DEMARCHI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
LTDA., são agravados ALESSANDRO EUSTÁQUIO CAMPOS GRANATO e
NUBIA CAVALCANTE LOPES DA MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264862-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO 24261jv
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2264862-64.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Spe Ideale Demarchi Empreendimento
Imobiliário Ltda.
Agravado: Alessandro Eustáquio Campos Granato e outro
Juiz: Gustavo Dall'olio
pf
Agravo de Instrumento Ação de rescisão contratual Fase de cumprimento de sentença -
Decisão que acolheu a impugnação e extinguiu a execução com base no art. 924, II do CPC
Inconformismo em relação ao valor dos honorários e pedido de levantamento do valor
depositado em excesso para garantia do juízo Descabimento - O recurso cabível contra a
decisão que julga impugnação à fase de cumprimento de sentença e põe fim à fase
cognitiva, é o de apelação e não o de agravo de instrumento - Determinação expressa do
artigos 203, § 1o, 1.009 e 1.015, parágrafo único do CPC - Inadequação da via eleita
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal Restituição do valor que ainda foi
determinado na sentença - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Spe Ideale Demarchi Empreendimento
Imobiliário Ltda, contra a sentença de págs. 53/54, dos autos de
origem que acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença
julgou extinta a execução na forma do art. 924, II do CPC, fixando
honorários de R$ 1.000,00.
Inconformado, o agravante pugna pela
reforma da decisão, para se fixar os honorários a porcentagem de
10% a 20% do valor executado em excesso e levantar a quantia de
R$ 43.462,56, referente ao excesso da execução.
Alega, em síntese, que se os honorários não
podem ser fixados por equidade mas sim em percentual sobre o
excesso e que devido o levantamento do excesso depositado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264862-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
garantia do juízo.
É o relatório.
O caso é de não conhecimento do agravo.
Com efeito, insurge-se contra a seguinte
decisão que julgou extinta a execução, na forma do art. 924, II do
CPC.
Referido pronunciamento judicial, diante do
disposto no art. 203, 1o, Código de Processo Civil, é conceituado
como sentença, ato “por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução.
Na hipótese a extinção da execução assume
a natureza de sentença.
Nesse sentido a doutrina de Humberto
Theodoro Junior: “ Se for acolhida a arguição, para decretar a
extinção da execução, o ato é tratado pela Lei como sentença
(NCPC, art. 203, § 1o), desfiando, portanto, o recurso de apelação
(art. 1.009, caput).” (Curso de Direito Processual Civil - Vol. III,
47a Ed. - Forense - RJ - 2015 - pag. 97).
Neste sentido, o recurso não pode ser
conhecido, ante sua manifesta inadmissibilidade.
No caso em julgamento, verifica-se que a r.
decisão hostilizada não é interlocutória.
Trata-se, na verdade, de uma sentença que
pôs fim à fase cognitiva da execução.
Desse modo, o agravo de instrumento não
era o recurso apropriado para a executada manifestar sua
irresignação, conforme se depreende do art. 1.009, do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264862-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o qual dispõe que “Da sentença cabe apelação”.
Ao comentar a respeito do recurso cabível
contra a sentença na execução, o ilustre Professor ARAKEN DE
ASSIS ensina: “O juiz extinguirá a execução através de sentença
(art. 203, §1o, in fine, c/c/ art. 925). Desse ato caberá apelação,
conforme o art. 1.009, caput (e, não, agravo de instrumento,
cabível contra as decisões interlocutórias, a teor do art. 1.015,
parágrafo único). O apelante impugnará o provimento, visando a
reformá-lo ou anulá-lo, necessariamente apresentando motivação
atual e congruente com os fundamentos da sentença. O prazo
consta-se da intimação. E, no direito anterior, o STJ entendeu que
a interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação
constitui erro grosseiro, impedindo o aproveitamento do recurso
impróprio (agravo) como próprio (apelação)”.
Sendo assim, a lei é clara quanto ao recurso
cabível, ficando inibida a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
A
propósito,
nesse
sentido
já
decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência
contra decisão que acolheu a impugnação
ao cumprimento de sentença e extinguiu a
execução.
Inadequação
da
via
eleita.
Recurso cabível é apelação. Art. 203, §1o
c.c. art. 1.009, ambos do CPC. Erro
grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade
recursal.
Recurso
não
conhecido.
A.I.
no
2202242-21.2017.8.26.0000 7a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. José Rubens
Queiroz Gomes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264862-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconforma-
se o agravante com a decisão que julgou
extinto o processo, nos termos do art. 924,
I,
do
CPC.
Descabimento.
A
decisão
agravada constitui sentença e desafiava a
interposição de apelação e não de agravo
de instrumento. Injustificável a interposição
de um recurso por outro. Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2013674-21.2017.8.26.0000;
Relator
(a): JAMES SIANO; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado;
"AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento
de
sentença
Decisão
que
extingue
a
execução, com fundamento no artigo 924,
II, do CPC Interposição de agravo de
instrumento Erro grosseiro Impossibilidade
de aplicação do princípio da fungibilidade
recursal
Recurso
não
conhecido."
(AI
2202577-74.2016.8.26.0000;
Relator(a):
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES; 2a Câmara
de Direito Privado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento
de Sentença. Decisão que determinou a
extinção e o arquivamento do cumprimento.
Irresignação.
Decisão
que
ostenta
a
natureza de terminativa, sendo a apelação
o recurso cabível. Erro grosseiro e inescusável. Inaplicável o princípio da fungibilidade, in casu. Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento
2135322-65.2017.8.26.0000 - 24a Câmara
de Direito Privado - Relator (a): Des.
WALTER BARONE
“Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Extinção. Inadequação da via
eleita
para
irresignação
e,
ainda,
intempestividade
do recurso interposto.
Agravo não conhecido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2233673-73.2017.8.26.0000 -
1a Câmara de Direito Privado - Relator:
Des. CLAUDIO GODOY.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264862-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim também decidiu esta Câmara:
"Agravo de instrumento. Decisão que extinguiu a execução. Inconformismo.
Descabimento. O recurso cabível contra a
decisão que julga impugnação à fase de
cumprimento de sentença, com extinção da
execução, é o de apelação e não o de
agravo
de
instrumento,
conforme
determinação expressa do artigos 203, §
1o, 1.009 e 1.015, parágrafo único do
CPC/15. Inadequação da via eleita. Erro
Grosseiro. Ausência de dúvida objetiva.
Recurso
não
conhecido."
(AI
2100632-44.2016.8.26.0000;
Relator(a):
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO;
Por conseguinte, não se trata de decisão
interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, o
que atrairia a hipótese de cabimento do agravo de Instrumento,
nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, mas, de
verdadeira sentença.
Anote-se que quanto ao segundo pedido, de
levantamento do valor depositado na sentença determinou que
seja restituído o excedente ao executado, nem mesmo havendo
interesse na modificação.
Posto isto, não conheço do recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator